Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-39.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000441-39.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOELMA GOMES DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCIMARIO SANTOS FERREIRA

PJ11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FURTO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório, condenando-a ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em razão de furto ocorrido no interior de agência bancária. A autora relata que, ao realizar operação de depósito na área de autoatendimento, teve sua bolsa aberta e subtraídos celular e cartões. O banco sustentou ausência de responsabilidade, alegando fortuito externo e inexistência de falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de furto ocorrido no interior de agência bancária, bem como se estão presentes os requisitos para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).
4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno.
5. O furto ocorrido no interior da agência insere-se no risco da atividade bancária, impondo ao fornecedor o dever de segurança, não sendo possível transferir ao consumidor os prejuízos sofridos.
6. A ausência de apresentação das imagens de segurança pela instituição financeira, prova de fácil acesso, atrai presunção favorável à narrativa da autora.
7. Não comprovada qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC, resta configurada a falha na prestação do serviço.
8. O dano moral é
in re ipsa
, decorrendo da própria ocorrência do evento danoso em ambiente que deveria garantir segurança ao consumidor.
9. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por furto ocorrido no interior de agência bancária, por se tratar de fortuito interno.

2. A ausência de apresentação de imagens de segurança reforça a presunção de veracidade da narrativa do consumidor.

3. O dano moral decorrente de falha de segurança em ambiente bancário é presumido e indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº. 8000441-39.2021.8.05.0244
, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e, como parte apelada,
JOELMA GOMES DOS SANTOS CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça